Tribunal: TJDFT
Processo: 0727694-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM DÍVIDAS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão da Vara Cível do Guará/DF que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pensionista do INSS.
2. A agravante recebe um salário mínimo como única renda. Documentos demonstram compromissos financeiros que reduzem sua disponibilidade econômica.
3. O relator concedeu efeito suspensivo para suspender a exigência do preparo.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir
5. A declaração de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa (CPC, art. 99, § 3o). O juiz pode exigir comprovação, conforme art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/1988.
6. Os documentos apresentados comprovam que a renda mensal da agravante, correspondente a um salário mínimo, está comprometida por dívidas, o que torna oneroso o pagamento de custas sem prejuízo de despesas essenciais.
7. O indeferimento do benefício comprometeria o direito fundamental de acesso à justiça (CF/1988, art. 5o, XXXV).
8. Jurisprudência da Turma reconhece que, ausente prova que desconstitua a declaração e havendo elementos que apontem insuficiência, a gratuidade deve ser concedida.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido. Concedida a gratuidade de justiça à agravante, com confirmação do efeito suspensivo.

Tese de julgamento:
"1. A declaração de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa e deve ser acolhida quando não houver elementos que a infirmem. 2. A comprovação de renda mínima e o comprometimento financeiro demonstrado evidenciam a incapacidade de arcar com custas sem prejuízo do sustento, autorizando a concessão da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1893820, Agravo de Instrumento no 0722363-31.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.07.2024;
TJDFT, Acórdão 1888538, Agravo de Instrumento no 0711972-17.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.07.2024.